Tribunal: STF
Processo: ARE 1567798
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.079 DOS RECURSOS REPETITIVOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ORIGEM: PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. TEMA 1079 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. - Acolhida a preliminar arguida pela União Federal, uma vez que não constam nos autos documentos que comprovem a contribuição junto ao SESC e SENAC. - O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR (Tema 1079) pelo sistema dos recursos repetitivos, decidiu acerca da questão do limite de vinte salários mínimos. - Insta salientar que embora refira-se de forma específica ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, a decisão já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia. - Portanto, em conformidade com o entendimento firmado de que os arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, conclui-se que as contribuições ao INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE e Salário educação não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos. - Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos de sua decisão quanto as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, determinou que somente às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento favorável, aplica-se a limitação da base de cálculo, até a publicação do acórdão (02/05/2024). - Assim, cumpre destacar que não se aplica a modulação de efeitos, no presente caso, visto que inexistiu pronunciamento judicial ou administrativo favorável nos termos do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. - No tocante aos argumentos referentes a EC nº 33/2001, ressalte-se que não são objeto de discussão nos presentes autos. - Não configurado o indébito fiscal não há que se falar em compensação. - Apelação da impetrante não provida” (fl. 5, e-doc. 79).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que deve ser reformado “o v. acórdão recorrido diante da violação ao princípio constitucional da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) de modo a determinar a devolução dos autos em respeito a regra emergente do art. 1.030, inc. III do Código de Processo Civil, para que o processo permanece sobrestado até o julgamento definitivo do Tema n. 1.079/STJ de Recurso Repetitivo, inclusive para que seja observada a nova modulação dos efeitos, caso a tese fixada seja alterada” (fl. 15, e-doc. 93).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 100).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “violação ao princípio da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal), uma vez que a discussão desenvolvida nos autos está relacionada com tema afetado pela sistemática do Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, mas que ainda está pendente de trânsito em julgado, inclusive com a pendência de apreciação de Recurso Extraordinário interposto diante do acórdão proferido pela Primeira Seção do STJ, a qual pode modificar os termos da modulação de efeitos fixada pela Corte Superior” (fls. 6-7, e-doc. 108).



    Salienta ser “inequívoca e direta afronta ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 108).



    Ressalta que “o v. acórdão inicialmente recorrido e a decisão monocrática ora impugnada claramente afrontaram diretamente ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao desconsiderar que pendência de discussão em relação aos termos da modulação do julgamento do Recurso Repetitivo que pode beneficiar os contribuintes e a Agravante, sendo de rigor o seu provimento para determinar a devolução dos autos em respeito a regra emergente do art. 1.030, inc. III do Código de Processo Civil, para que o processo permanece sobrestado até o julgamento definitivo do Tema n. 1.079/STJ de Recurso Repetitivo, inclusive para que seja observada a nova modulação dos efeitos, caso a tese fixada seja alterada” (fl. 14, e-doc. 108).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “reformando o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal a quo, nos termos da pretensão recursal esboçada no recurso denegado” (fl. 14, e-doc. 108).



    5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto por Jardim Sistemas Automotivos e Industriais S/A contra a aplicação do Tema 1.079 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. ART. 1.040 DO CPC. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. DECISÃO AGRAVADA QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO IDÔNEO À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno que visa a manutenção do sobrestamento da marcha processual até o julgamento definitivo de paradigma. 2. A existência de precedente firmado pela suprema corte no figurino da sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. 3. Mantida a decisão agravada porquanto a pretensão recursal destoa da orientação pacificada pelos tribunais superiores. 4. O agravante não traz nenhum fundamento novo idôneo à alteração do entendimento firmado. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 5, e-doc. 118).



    6. Em 8.9.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos à origem, para aplicar o Tema 1.393 da repercussão geral.



    7. Em 14.11.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos eletrônicos a este Supremo Tribunal, ao fundamento de que “a matéria controvertida no recurso extraordinário envolve tão somente discussão sobre o alcance, extensão e imediata aplicação dos efeitos da modulação tal como fixada pelo STJ no Tema 1079” (fl. 2, e-doc. 145).



    8. Estes autos vieram-me conclusos, em 9.12.2025 (e-doc. 148).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à agravante.



    10. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que, “o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento no sentido do não cabimento do recurso extraordinário em situações nas quais a verificação da alegada ofensa ao texto constitucional depende de cotejo com a legislação infraconstitucional” (fl. 4, e-doc. 100).



    No acórdão recorrido, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a necessidade de modulação de efeitos no Tema 1.079 dos recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “Insta salientar que embora refira-se de forma específica ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, a decisão já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia. 



    Portanto, em conformidade com o entendimento firmado de que os arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, conclui-se que as contribuições ao INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE e Salário educação não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.



      Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos de sua decisão quanto as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, determinou que somente às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento favorável, aplica-se a limitação da base de cálculo, até a publicação do acórdão (02/05/2024). 



    Assim, cumpre destacar que não se aplica a modulação de efeitos, no presente caso, visto que inexistiu pronunciamento judicial ou administrativo favorável nos termos do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 79).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a modulação de efeitos em recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Pleito de sobrestamento do feito por afetação a sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração diante da inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando a necessidade de sobrestamento do feito diante da afetação de tema em discussão ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. 3. A decisão monocrática anterior consignou que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o trâmite do recurso extraordinário não se submete a eventual sobrestamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (ARE 1.529.986-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 924.413 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 1.422.716-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se as razões apresentadas em agravo regimental são aptas a infirmar a conclusão de decisão ora agravada; (ii) saber se o recurso extraordinário se submete a sobrestamento em face da afetação de tema a rito de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça; e (iii) saber se é cabível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, quando já interposto recurso especial simultaneamente ao extraordinário. III. Razões de decidir 5. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada. 6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o trâmite do recurso extraordinário não se submete a sobrestamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da afetação de recurso especial à sistemática dos repetitivos. 7. A solução de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, por tratar de matéria infraconstitucional, não pode ser adotada como razão de decidir na análise de recurso extraordinário. 8. Não é cabível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, quando já interposto recurso especial simultaneamente ao extraordinário. IV. Dispositivo 9. Agravo desprovido” (RE n. 1.562.795-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7.11.2025).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO TEMPORAL DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, porque a ofensa ao Texto Constitucional, na hipótese, demandaria a análise de legislação infraconstitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos artigos 2º; 5º, caput, II; 37, § 6º; e 170, da CRFB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da interpretação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e das hipóteses legais autorizadoras da restituição em dobro de valores indevidamente cobrados dos consumidores, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que impede o trânsito do apelo extremo por ausência de ofensa direta à Constituição da República. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a quo sobre a modulação dos efeitos da decisão prolatada em sede de recurso repetitivo, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.295-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.3.2025).



    11. Não tem como este Supremo Tribunal analisar a modulação de efeitos em recurso repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, se até mesmo a matéria de mérito não configuraria ofensa direta à Constituição da República, como decidido no Tema 1.393, julgado pela sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a tese de ser “infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981” (ARE n. 1.535.441-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.5.2025.



    12. Considerando que a modulação de efeitos de tema repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça é matéria infraconstitucional de natureza processual, não há como acolher o argumento da agravante de que houve contrariedade “ao princípio da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal)” (fl. 8, e-doc. 108).



    Portanto, o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Os fundamentos da ausência de repercussão geral no Tema 660 também se aplicam às questões processuais sobre a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    13. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora